Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. CAESB. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO À HIDRÔMETRO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA FIXAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação da parte ré e de Apelação adesiva da parte autora interpostas contra a que sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos gerados no imóvel.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. A sentença observou os limites da demanda, inclusive quanto ao valor descrito na peça inicial.
3. No caso concreto, após requerimento administrativo da parte autora, a CAESB promoveu o corte de serviço.
4. Comprovada a ausência de consumo no imóvel desabitado e o efetivo corte do serviço, é indevida a cobrança mensal efetuada com base na média de consumo.
5. Descabida a incidência de multa por impedimento de acesso ao hidrômetro, pois, além de não demonstrada a comunicação da consumidora (art. 48, do Decreto Distrital 26.590/06), a aplicação de sanção pela Sociedade de Economia Mista que presta serviço público precisa de previsão em lei.
6. Verificada a parcial procedência do pedido inicial e a possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido. Situação em que o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser fixado com base no proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC).
7. Quanto ao recurso das partes autoras, ressalta-se que a cobrança desvinculada de comprovação de violação a direito da personalidade não subsidia a reparação por dano moral.
8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.